Tribunal: CARF
Processo: 10540.000398/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.000398/2008-96
ACÓRDÃO
2202-010.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
03 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGE DEMOSTHENES CHATIVAGIANNIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECIBOS.
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO
DO
PATRIMÔNIO QUE SUPORTOU O ÔNUS. COMPROVAÇÃO DO PACIENTE.
AUSÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000398/2008-96
2
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2004, onde foram
glosadas deduções de dependente (R$ 1.272,00), despesas médicas (R$
26.207,91). Apresenta comprovantes das deduções glosadas.
Considerando que o recibo de R$ 14.000,00 do dentista Sérgio Correia Lopes,
além do seu valor excessivo, não identificava o paciente, o contribuinte foi
intimado a apresentar o original do recibo, relatório emitido pelo profissional
indicando o paciente e os valores cobrados por cada intervenção. Deveria
comprovar a efetividade do pagamento com documentos bancários. No caso de
pagamento em espécie, deveria comprovar o saque em sua conta.
Em atendimento, afirma que pagou em espécie, com aluguéis recebidos também
em espécie.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000398/2008-96
3
VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais e os pedidos se voltam contra as seguintes glosas:
a) Dedução de valores pagos à Saúde Bradesco, por falta de comprovação da
efetiva assunção do ônus econômico;
b) Dedução do valor de R$ 14.000,00, pago ao dentista Sérgio Correia Lopes, em
razão do (1) alto valor da despesa, (2) ausência de apresentação dos recibos
originais, com a comprovação do efetivo tratamento, e (3) falta de indicação do
paciente em dita documentação.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu
mérito.
Para comprovar plano de saúde Bradesco o interessado apresenta extratos de
pagamentos efetuados pela empresa Nikitas Ferraz Chativagiannis e Cia Ltda. Este
documento não comprova que o ônus das despesas tenha sido do próprio
contribuinte, condição indispensável para a sua dedutibilidade.
Quanto ao pagamento de R$ 14.000,00 ao dentista Sérgio Correia Lopes, além do
valor exagerado, o recibo apresentado não identifica o paciente. Intimado em
diligência, o interessado não apresentou o original do recibo nem relatório do
profissional identificando o paciente e especificando os serviços, nem tampouco
comprovou a efetividade do pagamento com documentos bancários. Alega ter
pago em espécie, com dinheiro recebido de aluguéis. Tal afirmação não é prova
do fato alegado nem substitui a necessidade da prova exigida. Acrescente-se que
declara haver recebido de pessoas físicas R$ 1.200,00 de aluguel por mês. Para
pagar R$ 14.000,00 em espécie deveria ter acumulado por um ano o dinheiro
recebido, o que é difícil acreditar.
Os recibos, como documentos particulares de caráter declaratório, são provas
relativas. Válidos entre as partes para efeito de quitação de débitos, são
insuficientes, perante terceiros, como prova do pagamento que atestam,
competindo ao interessado, em caso de dúvida, comprová-los através de provas
materiais. É o que decorre do artigo 368 do Código de Processo Civil:
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000398/2008-96
4
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato. (grifei).
Este também o entendimento do Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme
acórdão no 1.458/1992 :
COMPROVAÇÃO. Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas
médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou a efetiva prestação de serviços. Essas condições devem ser
comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do documento (Acórdão
CSRF/01-1.458/1992 – DO 19/01/1995).(grifei).
A certidão de casamento às fls. 17 comprova o dependente glosado, cabendo
alterar o lançamento, como a seguir.
A
Dependente comprovado
1.272,00
B
Imposto a excluir (A x 27,5%)
349,80
C
Imposto lançado no auto de infração
7.174,49
D
Imposto remanescente (C - B)
6.824,69
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a
exigência do imposto de R$ 6.824,69, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Ademais, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato plenamente
vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato administrativo, a
rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.952 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.000398/2008-96
5
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Apesar desse entendimento pessoal, observo que o Colegiado tem orientação
diversa, que considera exigível a declinação do paciente no recibo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original